Tribunal: TJBA
Processo: 0092266-23.2002.8.05.0001
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Sr 05 Processo: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE n. 0092266-23.2002.8.05.0001 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público EMBARGANTE: Amilton Lobato Santos e outros (9) Advogado(s): ADVESON FLAVIO DE SOUZA MELO, ISABEL DIAS LOPES SIQUEIRA DE BRAGANCA, DIOGO DANTAS DA SILVA EMBARGADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS INFRINGENTES. GHPM. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO RECONHECIDA. PRECEDENTES. REAJUSTES DA GAP, NA MESMA PROPORÇÃO DO SOLDO, CONFERIDOS PELAS LEIS 8.889/2003 E 11.356/2009. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO PROPOSTA NO ANO DE 2002. JULGAMENTO EXTRAPETITA. VEDAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO JÁ REALIZADO. AUSÊNCIA DE RECURSO VOLUNTÁRIO POR PARTE DO ESTADO DA BAHIA. ALTERAÇÃO DO JULGADO PARA EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO AO REAJUSTE DA LEI 8.889/2003. REFORMATIO IN PEJUS. VEDAÇÃO. Segundo entendimento assente do STJ, não existe, por parte do servidor, direito adquirido ao regime Jurídico anterior, de modo que não se renova a obrigação mês a mês, desconfigurando o trato sucessivo da obrigação. Desta forma o artigo 12 da lei 7.145/1997 suprimiu a Gratificação de Habilitação Policial Militar, e, publicada em 19/08/1997, esse seria o marco inicial do prazo prescricional do fundo de Direito, que se expirou em 20/08/2002. O único equívoco do Acórdão Atacado, pois, encontra-se na data declinada como de distribuição da Ação, em 19/12/2002, quando na verdade se deu em 22/08/2002, circunstância insuficiente para alterar o entendimento do julgado, porquanto os autores ingressaram com a ação três dias depois de transcorrido o prazo prescricional. Ao reformar a sentença a quo, conferindo aos Embargantes os aumentos, na mesma proporção conferida ao soldo, concedido pela lei 8.889/03, extrapolou os limites constantes no pedido dos autores, porquanto essa lei fora promulgada após a propositura da ação. O mesmo raciocínio se aplicaria ao aumento conferido pela lei 11.356/09. A matéria sub examine não fora objeto de recurso voluntário por parte do Estado da Bahia, e uma vez que já fora realizado o reexame necessário da sentença no acórdão atacado, qualquer alteração possível de ser realizada configura reformatio in pejus quanto a pretensão dos Embargantes, posto que implicaria na supressão do reajuste concedido pela lei 8.889/2003 dos termos da condenação, já que o pedido original fora formulado antes da edição dessa lei, não podendo, pois, abrangê-la. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NEGADO ACOLHIMENTO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Infringentes, em que são Embargantes Amilton Lobato Santos e Outros e embargado o Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em ACOLHER EM PARTE OS EMBARGOS NEGANDO-LHES ACOLHIMENTO, nos termos do Voto do Relator. Sala das Sessões